Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001866-48.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Agravante : ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravada : EVALDINO RODUI & CIA LTDA - EPP
Número do Protocolo : 1001866-48.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Débito” (Número Único 1058341-32.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por EVALDINO RODUI & CIA LTDA - EPP, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante suspenda a cobrança do débito discutido nos autos, e se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços no imóvel da parte autora, sob pena de multa diária fixada em no R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 (cf. ID 27500811 dos autos de origem).
A agravante sustenta que os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, uma vez que as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade, e a agravada não trouxe aos autos elementos suficientes para afastá-la.
Afirma que as dividas discutidas têm origem na recuperação de consumo decorrentes dos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 708679, de 04/06/2019, e n. 734658, de 17/10/2019, ambos realizados de acordo com os preceitos estabelecidos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
Esclarece que o parcelamento mencionado pelo autor decorre da dívida de R$ 85.738,16, verificada na primeira inspeção (TOI n. 708679, de 04/06/2019), o que foi feito conforme o procedimento previsto no §6o do art. 115 da Resolução supramencionada.
Alega que, após a conclusão do procedimento, prestou ao requerente todas as informações pertinentes por meio de carta enviada ao cliente, o qual, o autor se recusou a receber.
Ressalta, por fim, que o pagamento da recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, não importando a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo do art. 167 da Resolução 414/10 da ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e conservação dos referidos equipamentos.
Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, e desde já, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, ou, na pior das hipóteses, seja determinado que o agravado deposite em Juízo os valores referentes as faturas de recuperação de consumo no importe de R$156.287,79 e R$520.689,60, evitando-se assim eventual perecimento do direito da agravante (cf. fls. 33185958).
É o relatório.
D E C I D O
O agravado ajuizou a presente ação pleiteando a declaração de inexistência de três cobranças realizadas pela agravante a título de consumo da Unidade Consumidora (UC) 6/1070468-2, quais sejam, a cobrança do mês de setembro de 2019, de 04 parcelas automáticas de R$ 21.434,54; a fatura exorbitante recebida em novembro de 2019, no valor de R$ 89.884,61; por último, a cobrança referente a recuperação de consumo, no valor total de R$ 185.242,90, decorrente de inspeção, que segundo o autor, foi realizada unilateralmente
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o mérito recursal, tampouco vejo em que medida a manutenção da decisão agravada acarretará danos graves ou irreparáveis à agravante, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito buscado caso mantida a decisão até ulterior julgamento do mérito recursal; a decisão agravada apenas determinou que a agravante se abstenha de cobrar os débitos discutidos, bem como de suspender os serviços fornecidos, não afastando definitivamente a obrigatoriedade do pagamento dos valores, de modo que nenhum prejuízo advirá à ENERGISA até o julgamento do mérito recursal, até porque, ao final, caso se sagre vitoriosa, poderá regularmente pleitear o pagamento de tais valores do agravado.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO os pleitos de antecipação da pretensão recursal e de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator